Tribunal: CARF
Processo: 10850.000333/2011-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.000333/2011-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.972 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
JOSE DIAS GARCIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
PAF. RETIFICAÇÃO DA DAA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA
CARF No 33.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação da declaração
de ajuste anual, cuja competência é da unidade da Receita Federal que
jurisdiciona o contribuinte.
O pedido de retificação da declaração após o início do procedimento fiscal para
ajustar rendimentos declarados, incluir dependentes ou lançar despesas, não
produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício, restando afastada a
espontaneidade do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.000333/2011-42
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.972 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.000333/2011-42

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 50/53):
Contra o contribuinte foi lavrada notificação pela DRF São Jose do Rio Preto (fls. 7 a
14) relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, ano-calendário 2008, para
apurar imposto suplementar de R$ 2.192,44 com aplicação de multa de ofício e juros de
mora.
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal foi apurada dedução
indevida de despesas médicas no valor de R$ 7.972,50.
O contribuinte em 10/03/2011 concorda com a glosa, mas alega que cometeu erro no
preenchimento de sua DAA referente aos rendimentos recebidos do INSS,
apresenta os documentos de fls. 17 a 27.
Em 24/04/2014 o processo foi encaminhado para julgamento.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DECLARADOS. REVISÃO DE OFÍCIO.
Não tendo a fiscalização alterado os rendimentos tributáveis declarados pelo
contribuinte, não compete à Delegacia da Receita Federal de Julgamento analisar os
rendimentos que foram relacionados na declaração de ajuste anual do sujeito passivo,
tendo em vista que caracterizaria uma revisão de ofício, o que escapa à competência
desta instância julgadora, em respeito ao que dispõe o art. 233 da Portaria do Ministro
da Fazenda no 203/12.
Cientificado da decisão, em 17/07/2014 (fls. 57), o contribuinte, em 13/08/2014,
interpôs recurso voluntário (fls. 59), reportando-se e repisando as alegações da peça
impugnatória, alegando, preliminarmente, que os rendimentos recebidos do INSS foram
erroneamente lançados da declaração de ajuste anual em valor excedente ao efetivamente
recebido e, no mérito, que se houvesse sido declarado o valor efetivamente recebido, ao teor do
informe de rendimentos emitido pelo INSS, teria apurado imposto a restituir e não a pagar.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 60/66.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.972 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.000333/2011-42

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegadas trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Do pedido de retificação da declaração de ajuste anual:
O litígio recai sobre o pedido de retificação da declaração de ajuste anual, visando
a retificação dos rendimentos auferidos do INSS, no valor de R$ 20.559,24 com IRRF de R$
612,78, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do acatamento da revisão requestada.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo carreados aos autos, aliado
aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 50/53) e atendo-se às
informações contidas no lançamento (fls. 7/11), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
razões hábeis e contundentes a modificar o julgado de piso – diga-se de passagem, não
impugnando o lançamento propriamente dito relativo a glosa das despesas médicas com o
plano de saúde Fundação CESP, portanto incontroverso, tornando-se definitiva a autuação
no particular, limitando-se basicamente em requerer a retificação da DAA para retificação dos
rendimentos recebidos do INSS e por ele indevidamente declarados em valor superior ao
efetivamente recebido e, por conseguinte, beneficiar-se da restituição do imposto de renda – me
convenço do acerto da decisão de piso, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos
norteadores do voto condutor na decisão recorrida (fls. 51/53), mediante transcrição dos excertos
abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
Inicialmente, destaque-se que o impugnante concorda com a glosa de despesas
médicas.
Cumpre observar que, no presente caso, a impugnante apenas solicita a retificação do
lançamento para a redução dos rendimentos próprios declarados em sua DAA,
referente à fonte pagadora INSS.
Com relação ao solicitado pelo contribuinte, cabe esclarecer que a matéria referente aos
rendimentos, recebidos pelo titular da declaração, não pertence a presente lide, não
cabendo a esta instância julgadora pronunciar-se a respeito. Além disso, tal
procedimento configuraria uma revisão de ofício de declaração de rendimentos
que não pertence à competência da Delegacia de Julgamento.
Desta forma, caso o contribuinte entenda que declarou valores indevidamente, pode
solicitar, com base no art.149 do CTN, revisão de ofício junto à Delegacia da
Receita Federal de seu domicílio fiscal.
(...)
Portanto, esta instância julgadora deve se ater apenas à matéria objeto da notificação
de lançamento em questão, isto é, dedução indevida de despesas médicas no valor de
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.972 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.000333/2011-42

R$7972,50 apurada pela fiscalização, sendo este o resultado do procedimento fiscal,
gerando com isso o litígio entre o Poder Público e o contribuinte.
Analisar no presente caso os rendimentos tributáveis apontados na Declaração de Ajuste
Anual do interessado, sem que o Fisco tenha implementado na notificação de
lançamento qualquer modificação a este respeito, configuraria na prática uma
revisão de ofício, estando tal procedimento fora das atribuições desta Delegacia de
Julgamento.
Frise-se que o instituto da revisão de ofício, previsto no art. 149, do CTN, é de
responsabilidade da Delegacia da Receita Federal do Brasil de jurisdição do
contribuinte.
Desse modo, não tendo a fiscalização alterado qualquer valor declarado pelo
contribuinte a título de rendimentos tributáveis, o exame desses rendimentos escapa
completamente à faculdade concedida pela norma tributária a este Órgão
Julgador, estando essa matéria fora do presente litígio.
Sendo assim, deve ser mantido integralmente o lançamento.
De fato, quanto ao pedido de retificação da DAA/2009 para retificação e
ajustamento dos rendimentos declarados, vale registrar que o presente recurso não é via própria
para se perquirir tal desiderato. A competência deste CARF restringe-se em promover o
julgamento de recursos contra decisões proferidas pelas Delegacias da Receita Federal de
Julgamento/DRJ – sob pena, dentre outros, de usurpação de competência e supressão de
instância – sendo competente para tanto, a unidade de origem da Receita Federal que jurisdiciona
o contribuinte.
Ademais, não se pode olvidar que a responsabilidade pelo conteúdo e veracidade
das informações, despesas e rendimentos recebidos registrados, pertence exclusivamente ao
titular da declaração de ajuste anual, nos exatos termos do art. 787 do RIR/99.
Ainda que assim não fosse, e corroborando a correção da decisão recorrida, cabe
ressaltar que a apresentação de DAA retificadora também é obstada pelo início de
procedimento fiscal de ofício, ao teor do art. 7o, I e § 1o do Decreto no 70.235/72 (PAF) e art.
832 do RIR/99, não produzindo quaisquer efeitos após a ciência do contribuinte acerca da
autuação realizada, cuja matéria já se encontra sumulada neste CARF:
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por fim, vale salientar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, não sendo determinante para a
realização do lançamento a intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato, mas sim da ocorrência do fato gerador, competindo ao Fisco realizar
a revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito tributário ou ajustar o
imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional, na exata dicção dos arts.
136 e 142 do CTN.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso.
É como voto.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.972 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.000333/2011-42

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 74
DF CARF MF
Original